Tribunal: TJMT
Processo: 1007947-09.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007947-09.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCUS ANTONIO PEREIRA MACEDO - CPF: 003.876.151-30 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CÓPIA DE DOCUMENTOS – VÁLIDAS - INTELIGÊNCIA DO ART. 425 CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - As cópias reprográficas dos documentos juntados pela parte apelada não podem ser consideradas documentos falsos, em observância ao art. 425, I do CPC, bem como em atenção ao ônus da prova da parte apelante que não se desincumbiu de comprovar essa imputação.

II - In casu a parte apelante/reclamante não teve êxito em demonstrar que não contratou o empréstimo e que não recebeu o valor solicitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n1007947-09.2017.8.11.0003 interposto por MARCUS ANTONIO PEREIRA MACEDO contra sentença proferida na “AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” onde litiga com BANCO INTERMEDIUM S.A perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 109228031 o magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência da parte autora, condenou-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da AJG.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 109228037 cerceamento de defesa, eis que In casu, o feito não comportava julgamento antecipado, ainda mais quando o Apelante desde a inaugural busca / pleiteia pela exibição de documentos que indiscutivelmente estão em poder da Apelada. Assim, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a o indeferimento pelo Juízo a quo da produção de prova documental, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, uma vez que se trata de discussão acerca da validade de supostos Contratos firmados pelo Apelante.

Requer seja recebido e provido o presente Recurso de Apelação para ANULAR a r. sentença de Id. 57635591 ante o comprovado cerceamento de defesa determinando o retorno dos autos a comarca de origem para que a Apelada apresente os Contratos n. 00000010019807002016, 1107300000026221 e 1107300000026220 em seu poder a fim de que seja procedido como novo julgamento

Contrarrazões sob ID. 109228041.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por MARCUS ANTONIO PEREIRA MACEDO, doravante denominado recorrente, em face de BANCO INTERMEDIUM S/A, doravante denominado recorrido.

Noticiou a parte autora/recorrente que verificou a existência de empréstimo consignado em seu nome, o qual afirma não reconhecer, com parcelas descontáveis em seu benefício previdenciário

O juiz aquo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se na ocorrência de cerceamento de defesa em decorrência de que a parte recorrida não apresentou os contratos originais em juízo.

Pois bem.

A preliminar de mérito suscitada (cerceamento de defesa) se confunde com o mérito recursal, motivo pelo qual os analiso conjuntamente.

Sustenta a parte apelante que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foram apresentados os contratos originais, cujos quais o recorrente afirma que desconhecer.

Razão não lhe assiste.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las, e, neste sentido, a materialidade juntada nos autos se mostra suficiente para não estender a instrução processual, o que o magistrado de piso entendeu não ser necessário.

Neste aspecto:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - JUROS REMUNERATÓRIOS - RAZOABILIDADE - ABUSOS E IRREGULARIDADES - AUSÊNCIA - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA. Sendo o Juiz o destinatário da prova, cabe a ele determinar quais serão as provas necessárias à formação do seu convencimento e indeferir aquela que entender dispensável. Somente quando evidenciada a violação do princípio da solidariedade, será exigida uma adequação das cláusulas contratuais, observando assim o substrato intrínseco da função social do contrato. Deixando a parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC/2015, impõe-se julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial” (TJ-MG - AC: 10000180099434002 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2021)”

Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença.

Outrossim, as cópias reprográficas dos documentos juntados pela parte apelada não podem ser consideradas documentos falsos, em observância ao art. 425, I do CPC, bem como em atenção ao ônus da prova da parte apelante que não se desincumbiu de comprovar essa imputação.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO E LIBERAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE NÃO CONHECIMENTO. 1. CÓPIAS DAS DECISÕES PERTINENTES AO FEITO EXTRAÍDA DA INTERNET. JUNTADA. POSSIBILIDADE. Ausência de mínimo indício probatório de adulteração capaz de afastar a veracidade dos mesmos. Inteligência do art. 425, I, CPC/15. Preliminar desacolhida. 2. Ausência de carga decisória. Não caracterização. Preliminar desacolhida. MÉRITO. SUSPENSÃO DA AÇÃO. Em razão de recente decisão nos embargos de declaração interpostos à decisão proferida no processo de recuperação judicial da qual é parte a agravada (Agravo de Instrumento no. 0034576-58.2016.8.19.0000 8a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), restaram explicitados os requisitos para a suspensão do processo, quais sejam: a) constrições realizadas após o dia 21/06/2016, ou seja, os valores depositados antes da referida data não se submetem à suspensão em tela e, b) valores objeto de constrição judicial cuja discussão da matéria tenha se esgotado, seja pelo trânsito em julgado dos embargos à execução, seja pela preclusão da decisão da impugnação, antes de 21/06/2016,... independentemente de certificação, que possui natureza meramente declaratória. Caso concreto em que a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença transitou em julgado posteriormente ao deferimento da recuperação judicial. Suspensão da ação deferida. Decisão reformada. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS AFASTADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70075687483, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 28/03/2018).”. (TJ-RS - AI: 70075687483 RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Data de Julgamento: 28/03/2018, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2018)

In casu a parte apelante/reclamante não teve êxito em demonstrar que não contratou o empréstimo e que não recebeu o valor solicitado.

Outrossim, as assinaturas trazidas no instrumento particular de empréstimo e documentos pessoais do requerente/recorrente se assemelham, o que evidencia que de fato houve a pactuação do negócio entre os litigantes.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022